Tribunal: TJES
Processo: 0002703-14.2017.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0002703-14.2017.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INA BOREL FLORINDO
APELADO: SEBASTIAO DIAS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO –
PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL – AFASTADA A APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, I, DO CPC/2015 – PROCESSO QUE NÃO SE ENCONTRA EM CONDIÇÕES DE SER JULGADO – CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO NÃO DESCORTINADO – DECRETAÇÃO DA REVELIA –
HIPÓTESE QUE DEMANDA A
NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL – EXEGESE DO ART. 72,
INCISO
II, DO CPC/2015 –
SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO – DETERMINADO O RETORNO DO PROCESSO AO JUÍZO DE ORIGEM.

1
)
O ato judicial pelo qual foi determinado o cumprimento do “despacho de fls. 55 integralmente” destinava-se ao Cartório e dias antes a autora havia questionado a paralisação do processo por mais de 1 (um) ano, porquanto carecia, naquele momento, das respostas do Município de Ibatiba e da União Federal acerca de seu interesse no feito, razão pela qual foi requerida a reiteração de ofícios àqueles entes públicos com tal finalidade.

2)
Ainda que se considere que o abandono da causa teria se caracterizado em virtude da ausência de manifestação da parte quando intimada para “juntarem [sic] aos autos a certidão do registro imobiliário do imóvel nesta Comarca”, não haveria proveito útil em sobredita determinação, a ensejar a extinção do processo em razão da falta de manifestação, já que o Estado do Espírito Santo – que anteriormente havia requerido a juntada de cópia da planta de situação da área – noticiou nos autos, antes mesmo da intimação supostamente desatendida, não ter interesse no imóvel.

3)
Não há informação nos autos acerca do cumprimento do mandado de citação expedido no dia 21/03/2018 e, ainda que se considere válido o edital de citação que ostenta a mesma data e, via reflexa, caracterizada a revelia dos requeridos, torna-se inafastável a necessidade de se observar o disposto no art. 72, II, do CPC/2015, de acordo com o qual o juiz nomeará curador especial ao réu preso, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

4
)
A nulidade da citação é um vício grave, porque visa resguardar interesse de ordem pública e, no caso concreto, encontra-se caracterizado vício insanável, por não ter sido certificado acerca do cumprimento do mandado de citação, tampouco há informação sobre a citação editalícia, cuja higidez é, no mínimo, duvidosa, haja vista que o seu deferimento exigiria comprovação do esgotamento das diligências empreendidas em prol da localização dos requeridos.

5)
Sentença anulada, de ofício, com o retorno do processo ao Juízo de 1º grau.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, anular a Sentença e determinar o retorno dos autos a Origem, a teor do voto da Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, designada para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Solicitei vista dos autos para uma melhor análise, desde já rememorando que o eminente Relator,
Des
.
Arthur
José Neiva de Almeida
, orientou seu judicioso voto no sentido de dar provimento ao recurso de apelação e, com fundamento no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial a fim de declarar a prescrição aquisitiva (usucapião) em favor da autora/apelante do imóvel descrito e individualizado na petição inicial.

Pois bem, da atenta análise do caderno processual, não tenho dúvida quanto ao acerto do eminente Relator ao afastar a causa extintiva apontada na sentença (
rectius
: abandono da causa), na medida em que não havia diligência a ser cumprida pela autora, cuja desídia no cumprimento ensejasse a extinção do processo sem resolução de mérito.

O ato judicial pelo qual foi determinado o cumprimento do “
despacho de fls. 55
integralmente
” (fl. 92), destinava-se ao Cartório e, como bem observado no voto do eminente Relator, dias antes a parte autora havia questionado a paralisação do processo por mais de 1 (um) ano, porquanto carecia, naquele momento, das respostas do Município de Ibatiba e da União Federal acerca de seu interesse no feito, razão pela qual foi requerida a reiteração de ofícios àqueles entes públicos com tal finalidade (fl. 91).

Ainda que se considere que o abandono da causa teria se caracterizado em virtude da ausência de manifestação da parte quando intimada para “
juntarem
[sic]
aos autos a certidão
do registro imobiliário do imóvel nesta Comarca
” (fl. 95), não identifico qual seria o proveito útil em sobredita determinação, a ensejar a extinção do processo em razão da falta de manifestação, já que o Estado do Espírito Santo – que anteriormente havia requerido a juntada de cópia da planta de situação da área (fl. 83) – noticiou nos autos, antes mesmo da intimação supostamente desatendida, não ter interesse no imóvel (fl. 89).

Logo, desacertada a certidão de fl. 99-v ao noticiar que “
O Requerente foi intimado para cumprir os termos do despacho de fl. 92, deixando o prazo transcorrer sem manifestação
”, ainda que o despacho supostamente desatendido seja o constante à fl. 95, e não à fl. 92.

Superada a questão e verificada a ausência de justa causa para a extinção do processo, desde já peço vênia ao eminente Relator para discordar, respeitosamente, do seu entendimento de que a causa estaria em condições de ser julgada, com isso aplicando o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando reformar sentença fundada no art. 485. Explico.

Não obstante a escorreita citação dos confrontantes (cf. fls. 68-v/69, 71-v/72 e 74-v/75), que não se opuseram ao pedido da autora, bem como a expedição de ofício à União Federal, ao Estado do Espírito Santo e ao Município de Ibatiba, que noticiaram não ter interesse no imóvel usucapiendo (cf. fls. 89, 99 e 106), verifico a ocorrência de vício em relação a ato processual indispensável, sem a qual o processo não poderia prosseguir e, muito menos, ser julgado procedente o pedido, qual seja, a
citação
dos requeridos.

Na petição inicial,
Sebastião Dias de Oliveira
e
Jucilei Rocha Pereira de Oliveira
foram apontados como requeridos, por terem adquirido o imóvel usucapiendo no dia 31/08/1999, por meio de “Contrato por Instrumento Particular de Compra e Venda com Financiamento, Pacto Adjeto de Hipoteca e Outras Avenças (fls. 26/32), sendo, por isso, os que constam do registro imobiliário (fls. 34/35), não obstante terem posteriormente cedido os direitos sobre o imóvel ao casal
Ilza Fausto Rodrigues
e
José Rodrigues
por meio de contrato particular datado de 05/003/1991 (fls. 36/37).

Ao recepcionar o processo, por vislumbrar a sua legitimidade passiva dos requeridos, o juiz da causa determinou que fossem citados (fl. 59), o que, a meu ver, não restou cumprido de forma escorreita, na medida em que foi expedido mandado de citação no dia 21/03/2018 (fl. 64) e, sem qualquer notícia acerca de seu cumprimento, foi também expedido edital de citação por 30 (trinta) dias, na mesma data que, de forma confusa, teve por escopo “
dar publicidade a todos que o presente edital virem que fica(m) devidamente CITADO(S) Requerido: SEBASTIÃO DIAS DE OLIVEIRA
” (fl. 65).

Em suma: não há informação nos autos acerca do cumprimento do mandado de citação expedido no dia 21/03/2018 e, ainda que se considere válido o edital de citação que ostenta a mesma data e, via reflexa, caracterizada a
revelia
dos requeridos, parece-me inafastável a necessidade de se observar o disposto no art. 72, II, do CPC/2015, de acordo com o qual o juiz nomeará curador especial ao réu preso, bem como ao
réu revel citado por edital ou com hora certa
, enquanto não for constituído advogado. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
RÉU REVEL. CITAÇÃO POR HORA CERTA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA
.

1. (...)

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
à parte que, citada por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial, sob pena de nulidade absoluta
. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 869.220/RS, relª. Minª Maria Isabel Gallotti, julgado em 17/11/2016, DJe de 30/11/2016)

De acordo com o ordenamento processual civil brasileiro, a citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (CPC/2015, art. 238), tratando-se de ato indispensável para a validade dos atos processuais que lhe sejam posteriores, por oportunizar ao réu integrar a relação processual e adotar as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório.

Diante disso, a nulidade da citação é um vício grave, porque visa resguardar interesse de ordem pública e, no caso concreto, parece-me caracterizado
vício insanável
, por não ter sido certificado acerca do cumprimento do mandado de citação, tampouco há informação sobre a citação editalícia, cuja higidez é, no mínimo, duvidosa, tendo em vista que o seu deferimento exigiria comprovação do esgotamento das diligências empreendidas em prol da localização dos requeridos.

Por conseguinte, entendo que
a sentença deve ser anulada
, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau a fim de que sejam praticados os atos processuais necessários à citação dos requeridos e, em restando caracterizada a hipótese do art. 72, II, do Código de Processo Civil, seja nomeado curador especial em seu favor.

Com tais considerações,
a
companh
o
o entendimento do eminente Relator de que não se caracterizou o abandono da causa pela parte autora, todavia,
discordo
de sua conclusão, respeitosamente, no tocante ao julgamento da causa pelo tribunal (CPC/2015, art. 1.013, § 3º, I), razão pela qual
anulo a sentença, de ofício
,
e determino o retorno do
processo
ao Juízo de 1º grau
a fim de que seja sanada a mácula verificada na citação dos requeridos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002703-14.2017.8.08.0064

APELANTE: INA BOREL FLORINDO

APELADO: SEBASTIÃO DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
manejado por
INA BOREL FLORINDO

em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ocorrência de abandono da causa.

Sem muito me alongar, esclareço que, nas sessões pretéritas o E. Relator
Des. A
RTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
deu provimento ao recurso para pronunciar o
error in procedendo
relativo ao reconhecimento do abandono da causa e, na forma do art. 1.013, §3º, I do CPC julgar procedente o pedido formulado pela autora, pronunciando a prescrição aquisitiva (usucapião) em favor da autora/apelante.

Por sua vez, a E.
Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
acompanhou o E. Relator no entendimento de que não se caracterizou abandono da causa pela parte autora, divergindo, todavia, quanto a possibilidade de julgamento da causa imediatamente pelo E. TJES, razão pela qual manifestou-se pela anulação da r. sentença e retorno dos autos a 1ª instância.

Analisando detidamente o feito, concluo no mesmo sentido em que manifestou-se a E.
Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA
, uma vez que, efetivamente, a citação dos requeridos Sebastião Dias de Oliveira e Jucilei Rocha Pereira de Oliveira não se operou corretamente.

Desse modo, por se tratar de ato indispensável à regularidade do feito, não se pode reconhecer que a causa está madura para julgamento por este E. TJES.

Em sendo assim, sem maiores delongas, rogando vênia ao E. Relator, acompanho a divergência inaugurada pela E.
Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, de modo que manifesto-me pela ANULAÇÃO
da r. sentença e retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito.

É como me manifesto.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002703-14.2017.8.08.0064

APELANTE: INA BOREL FLORINDO

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

V O T O

Eminentes Pares, em Ação de Usucapião ajuizada por Ina Borel Florindo, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença reproduzida na página 217 e integrada nas páginas 231-232 (referência ao documento eletrônico relativo aos autos físicos), com o argumento de que a Autora abandonou a causa, julgou extinto o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformada com os termos da Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso sob análise (páginas 237-245), em cujas razões sustenta que não houve abandono de causa porque o feito já se encontrava maduro para julgamento, sobretudo pelo fato de que não houve nenhuma oposição à pretensão deduzida na petição inicial.

Sustenta a Apelante, ainda, que este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já poderia se valer da disposição prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC e julgar diretamente o mérito da demanda, haja vista que, em sua perspectiva, a causa está madura para julgamento.

Com estas breves informações a respeito das circunstâncias que envolvem o caso concreto, passo a expor as razões pelas quais a análise dos elementos de prova contidos nos autos leva à conclusão pelo provimento do recurso.

Informo que na petição inicial a Apelante se intitulou como possuidora, desde 1999, de uma área urbana situada na Rua Elias Alcure, 110, Centro, Ibatiba-ES – às páginas 07-09 há a explicação a respeito da sucessão de alienações do bem até sua aquisição, em 11.10.1999, pela Apelante.

A Apelante instruiu a petição inicial, insta salientar, com diversos documentos, como por exemplo, a planta do terreno com o memorial descritivo (páginas 33-47) e vários títulos relativos ao imóvel, dentre eles o contrato de compra e venda de páginas 51-64, a certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis nas páginas 67-68, e o contrato de cessão de direitos de posse no qual consta a Apelante como cessionária (páginas 83-85).

Ao receber a petição inicial, o Magistrado
a quo
proferiu Despacho (página 117) no qual, além de deferir a gratuidade da justiça à Apelante, determinou a citação dos requeridos listados na petição inicial e os confrontantes do imóvel, além de ordenar a citação por edital de eventuais interessados e a oitiva das Fazendas Nacional, Estadual e Municipal.

Nada obstante a expressa manifestação de inexistência de interesse no imóvel usucapiendo do Estado, União e Município (páginas 177, 195 e 211), bem assim, de igual modo, a inexistência de oposição (nem sequer se manifestaram nos autos quando intimados) dos confrontantes e de terceiros interessados (conforme certidão à página 198), o MM. Juiz
a quo
extinguiu o feito com a conclusão de que teria havido abandono da causa.

Ocorre, com a mais respeitosa vênia ao MM. Juiz
a quo
, que não houve abandono de causa e, como sustenta a Apelante, o feito, de fato, estava pronto para julgamento.

Impende ressaltar que da análise dos autos é possível extrair
error in procedendo
, provavelmente porque,
data maxima venia
, a Serventia induziu o Magistrado a erro ao, na certidão contida na página 198, informar que:

“(...) o Requerente foi intimado para cumprir os termos do despacho de fls. 92, deixando o prazo transcorrer sem manifestação.”

Em verdade, no Despacho de fl. 92 (equivalente à página 183 do documento eletrônico “pdf”) o comando do Magistrado foi direcionado à própria Serventia, porquanto a ora Apelante, à fl. 91 (página 181 do “pdf”), informou que o feito estava paralisado há um ano e ainda faltava manifestação da União e do Município, daí porque o Juiz determinou o cumprimento de ordens anteriores de expedição dos ofícios respectivos.

Aliás, quando da elaboração da certidão da página 198 ainda não havia manifestação do Município, ao contrário do que constava no texto da própria certidão, na qual se baseou o Magistrado
a quo
para, equivocadamente
concessa venia
, considerar que houve abandono de causa da parte autora.

O
error in procedendo
ora constatado e o conjunto de provas constantes nos autos, conforme defende a Apelante,
permitem que este TJES, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, julgue o mérito, já que a causa está em condições de imediato julgamento.

No caso, a Apelante, com os documentos que instruem a petição inicial, fez prova suficiente de que possui o imóvel usucapiendo como seu há mais de 20 (vinte) anos, o que já lhe autorizaria a requerer a usucapião extraordinária prevista no art. 1.238 do Código Civil (CC).

Ademais, além da desnecessidade de justo título por força dos requisitos da usucapião extraordinária e da ausência de oposição à sua posse, a Apelante ainda acostou o histórico de alienações do imóvel e, sim, o justo título (páginas 83-85) que lhe confere a possibilidade de usucapir o bem objeto da demanda.

Do exposto, dou provimento ao recurso e, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC,
julgo
procedente o pedido formulado na petição inicial, declarando a prescrição aquisitiva (usucapião) em favor da Autora do bem imóvel descrito e individualizado nos autos.

É como voto.

VOTO – VISTA

(
Técnica de Julgamento – art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC
)

Rememoro que a hipótese cuida de recurso de apelação
interposto por
Ina Borel Florindo
em desfavor da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa.

A controvérsia fora instaurada em relação à possibilidade ou não de aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC ao caso em análise, tendo em vista a anulação da sentença em razão da ocorrência de
error in procedendo
.

O eminente Relator manifestou-se favoravelmente e acolheu a pretensão autoral. Na sequência, a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira inaugurou a divergência por entender que a causa não estaria madura para julgamento, em razão da existência de vício relativo à citação dos requeridos, sendo acompanhada pelos eminentes Desembargadores Robson Luiz Albanez e Telêmaco Antunes de Abreu Filho.

Diante do julgamento não unânime, em observância ao disposto no art. 30, RITJES c/c art. 942, CPC, fui convocada para apreciar o feito e, de logo, com a devida vênia ao eminente Relator, entendo por bem aderir à divergência lançada pela eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Afinal, diante da constatação do vício de citação dos requeridos
Sebastião Dias de Oliveira e Jucilei Rocha Pereira de Oliveira
, decorrente da ausência de
informação quanto ao cumprimento do mandado de citação e, ainda que se considerasse válida a citação editalícia, diante da falta de nomeação de curador especial, o retorno dos autos ao juízo originário é medida que se impõe.

Por tais razões, rogando vênia ao eminente relator, acompanho a divergência inaugurada pela eminente
Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002703-14.2017.8.08.0064

APELANTE:
INA BOREL FLORINDO

APELADO:
SEBASTIÃO DIAS DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
SUBST. JAIME FERREIRA ABREU

VOTO
VISTA

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INA BOREL FLORINDO
em face da r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ao fundamento de abandono da causa.

Rememoro que o Relator
Des. Subst. Jaime Ferreira Abreu
deu provimento ao recurso, para reconhecer a inexistência de abandono da causa e, utilizando-se a regra de saneamento prevista no art. 1.013, §3º, I do CPC, julgou procedente o pedido formulado pela autora, pronunciando em seu favor a prescrição aquisitiva (usucapião).

A seguir, inaugurou divergência a
Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira
quanto a possibilidade de julgamento da causa imediatamente pelo E. TJES,
determinando o
retorno dos autos a 1ª instância
para regular processamento.

A despeito dos substanciosos fundamentos externado pelo eminente Relator, entendo por acompanhar a divergência, porquanto também entendo que há vício inerente a citação dos requeridos que é óbice para o julgamento do mérito do processo nesta instância.

Como bem apontou a Desembargadora Eliana, a despeito de expedido o Edital de citação dos Requeridos (pág.129), não há informação nos autos quanto ao implemento pelo juízo primevo dos atos processuais que lhe são decorrentes, nem sequer certidão quanto ao encerramento do prazo nele fixado que, caso ocorresse, obrigaria a nomeação de curador especial.

A propósito, já se manifestou o colendo STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOCUMENTOS PÚBLICOS - DECISÃO MONOCRÁTICA CONCEDENDO PROVIMENTO AO APELO NOBRE, PARA RECONHECER A NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS SEM A INTERVENÇÃO DO CURADOR ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO AUTOR.
1. Quando o revel é citado por edital ou com hora certa, modalidades de citação ficta, o Código de Processo Civil exige que àquele seja dado curador especial (artigo 9º, II), a quem não se aplica o ônus da impugnação específica (artigo 302, parágrafo único, do mesmo diploma processual).
1.1.
A nomeação de curador especial, então, é imperativa, cogente, porque sobre a citação ficta (seja por hora certa, ou pela via editalícia) pesa a presunção de que poderá o réu não ter tido efetivo conhecimento da existência da demanda. Visa, portanto, garantir o contraditório efetivo e real quando não se tem certeza de que o réu tomou ciência da ação em face dele aforada. Trata-se de múnus público imposto com o objetivo de preservar o direito de defesa, consubstanciando a bilateralidade do processo. Precedentes. 1.2. Cumpre destacar que se reveste de nulidade absoluta a sentença que viola o princípio constitucional e direito fundamental de garantia ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal), corolário do princípio do devido processo legal, caracterizado pela possibilidade de resposta e a utilização de todos os meios de defesa em direito admitidos.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.089.338/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/12/2013, DJe de 4/2/2014.)

A
ssim, evidencia-se o manifesto prejuízo ao contraditório e a ampla defesa dos Requeridos o julgamento do mérito na dinâmica do art.1.013, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem mais, até para
evitar fastidiosa tautologia,
rogando todas as vênias ao ínclito Relator,
acompanho a divergência
para também anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
que seja sanada a mácula verificada na citação dos requeridos.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ